Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por KAMILA SALIBA LESSA e RAFAELA SALIBA LESSA (agravantes/embargantes) em face da decisão proferida (ID 180003631, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos de terceiros, no 0749069-82.2023.8.07.0001, proposta em face do ELZUITA FERNANDES DE SENA (agravado/embargada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e manteve o leilão designado. As agravantes/embargantes, em suas razões recursais (ID 54080234), sustentam, em síntese, que, de boa-fé, adquiriram os direitos aquisitivos da Unidade 1517, Matrícula no 159.247, bem como das Unidades 0615, 1117, 1216, Hotel das Nações, do Sr. Rômulo Ferreira Alves, conforme se comprova pela Cessão de Direitos de Promessa de Compra e Venda (ID 179932898, dos autos de origem). Alegam que o Cedente, Sr. Rômulo Ferreira Alves, comprou por meio do Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária (ID 179929542, dos autos de origem) as referidas unidades do Hotel das Nações, quais sejam, 0615, 1117, 1216 e 1517, da Vendedora, a Executada, JCGontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S/A. Argumentam que, no dia 28/11/2023, foram pegas de surpresa ao tomarem ciência de que a Unidade 1517, comprada junto com outras 03 (três) unidades, estava penhorada, e que, no dia 27/11/2023, já tinha ocorrido o 1o leilão eletrônico, que não teve êxito por falta de licitantes e que o 2o leilão eletrônico da Unidade 1517, Matrícula no 159.247, ocorreria dia 30/11/2023, consoante Edital de ID 179929538, dos autos de origem. Defendem que buscaram a justiça para que fosse suspenso os efeitos do 2o leilão eletrônico, para não perderem a Unidade 1517, e para, no decorrer do presente processo, discutirem os seus direitos sobre o citado apartamento. Aduzem, entretanto, que o Juiz a quo indeferiu o pedido liminar e manteve o leilão designado, ou seja, o 2o leilão eletrônico para o dia 30/11/2023, entendendo que não há de se cogitar boa-fé na aquisição pelas agravantes. Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência antecipada para suspender os efeitos da hasta pública do imóvel, Unidade 1517, Matrícula 159.247, realizada dia 30/11/2023, 2o Leilão, assim como para suspender as medidas constritivas que recaem sobre o citado imóvel, nos moldes do artigo 678, do Código de Processo Civil. No mérito, requerem o provimento do presente agravo de instrumento para que seja concedido em definitivo o pedido liminar vindicado e, após, seja determinada a baixa da penhora sob a Matrícula no 159.247 registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preparo (ID 54080239). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão de tutela de urgência antecipada para suspender os efeitos da hasta pública do imóvel, Unidade 1517, Matrícula 159.247, realizada dia 30/11/2023, 2o Leilão, assim como para suspender as medidas constritivas que recaem sobre o citado imóvel, nos moldes do artigo 678, do Código de Processo Civil. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações das agravantes/embargantes, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que, assim como restou consignado na decisão combatida, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda e a cessão de direitos sobre o imóvel, objeto do referido Leilão, foram firmados em 02/06/20023 e 28/06/2023, respectivamente (ID 179929542 e ID 179932898, ambos dos autos de origem), frente ao registro da penhora do imóvel que foi efetivada em 15/03/2023 (ID155611216, dos autos principais), portanto, três meses antes da aquisição. No entanto, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, todas as questões sob litígio poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.